Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. Ausência de contradição, porquanto pontuado nas razões de decidir que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos sem prejuízos ao credor fiduciário.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.